Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733288-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ALEMITES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 78585725, o recorrente pede que o feito seja chamado à ordem, com a remessa do agravo no recurso extraordinário ao STF. Nada a prover. Consoante decisão de ID 77940074, interpostos os apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 77919766 – p. 27/38) conheceu parcialmente do recurso para não conhecer do especial e o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Min. Presidente (ID 77919766 – p. 86/87), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 506 da sistemática da repercussão geral (RE 635.659). Esta Presidência, em atendimento à decisão da Suprema Corte, negou seguimento ao recurso extraordinário. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 77940074. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024